Tribunal: TJDFT
Processo: 0739970-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739970-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM ANTONIO DA SILVA JUNIOR, RODRIGO DOS SANTOS VARANDA, ADRIANA CRISTINA AMPARO DOS SANTOS, ADRIANO DE JESUS NARDELLI, AMORILDO GONZAGA DE SOUZA FILHO, JULIANE SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ademais, o advogado subscrevente do recurso do credor, Dr. Thales Augusto Ferreira Couto (OAB/DF 57.760), depositário dos 115 (cento e quinze) objetos penhorados, além de ter afirmado que os referidos itens não eram valiosos (sem valor relevante), o que demonstra desinteresse na manutenção da constrição (ID 245179418, na origem), sequer indicou na peça recursal qual seria o valor aproximado das referidas peças (joias, semijoias, bijuterias, e os 3 (três) relógios). Assim, não é possível afirmar, de plano, a plausibilidade do direito da parte Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator